Tribunal: TJDFT
Processo: 0740098-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BLOQUEIO DE VALORES. CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. FGTS. SAQUE-ANIVERSÁRIO. VALOR IRRISÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão que rejeitou a impugnação à penhora em execução de título extrajudicial. Os agravantes sustentam a impenhorabilidade dos valores bloqueados, ao argumento de que o montante constrito na conta de um devedor tem origem em reembolso de despesas e saque-aniversário do FGTS, e o valor bloqueado da outra devedora é ínfimo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o valor bloqueado na conta de uma das agravantes pode ser considerado irrisório a ponto de afastar a constrição; e (ii) analisar a legalidade da penhora sobre valores na conta do outro agravante, oriundos de saque-aniversário do FGTS e reembolso de despesas, e a possibilidade de relativização da impenhorabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O valor bloqueado, referente a uma das executadas, embora não seja expressivo, contribui para a amortização parcial do débito. A manutenção da penhora, nesse caso, prestigia o direito do credor à satisfação do seu crédito e à efetividade do processo executivo, não se justificando o afastamento da constrição por valor irrisório.
4. Quanto ao outro executado, os valores provenientes do FGTS, uma vez sacados e transferidos para conta de livre movimentação do titular, perdem a proteção especial da impenhorabilidade e passam a integrar o patrimônio disponível. A jurisprudência admite a relativização da regra de impenhorabilidade para garantir a efetividade da execução, mostrando-se razoável e proporcional a constrição parcial de 20% sobre o montante bloqueado, de modo a ponderar o direito do credor com a preservação da dignidade do devedor.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A constrição de valor reduzido, que contribui para a amortização do débito, não é considerada irrisória e deve ser mantida para garantir a efetividade da execução. 2. Valores originários do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), após sacados e transferidos para conta bancária de livre movimentação do devedor, perdem a proteção da impenhorabilidade. 3. É razoável e proporcional a limitação da penhora ao percentual de 20% sobre valores bloqueados em conta, ainda que parte do montante seja oriunda de FGTS, como medida que pondera a satisfação do crédito e a preservação do mínimo existencial do devedor."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV; Lei n. 8.036/1990, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1995258, 0705924-08.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025; Acórdão 1941231, 0725822-41.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024; Acórdão 1961382, 0742273-44.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/02/2025.